Tribunal: TJSP
Processo: 1032474-85.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses, bastando fundamentar seu convencimento, conforme art. 489, IV, do CPC e Tema 339 da Repercussão Geral. 3. Perícia concluiu que serviços realizados pela autora não estavam pagos, comprovando o dever de pagar da ré. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032474-85.2023.8.26.0071; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré, mantendo condenação ao pagamento de R$ 559.502,73, corrigido e com juros de mora desde a citação. 2. Não há omissão, pois o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré, mantendo condenação ao pagamento de R$ 559.502,73, corrigido e com juros de mora desde a citação. 2. Não há omissão, pois o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses, bastando fundamentar seu convencimento, conforme art. 489, IV, do CPC e Tema 339 da Repercussão Geral. 3. Perícia concluiu que serviços realizados pela autora não estavam pagos, comprovando o dever de pagar da ré. 4. Embargos de declaração rejeitados.